Tribunal: TJSP
Processo: 2225473-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Depósito em garantia e apresentação de impugnação, a qual foi acolhida, em parte, para afastar a incidência de juros sobre as astreintes - Multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC – Aplicabilidade, porquanto ausente o pagamento voluntário – Decisões mantidas – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225473-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é agravada FRANCIS DE
MENEZES PAIVA GONZALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
2
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga
Agravantes: Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A
Agravada: Francis de Menezes Paiva Gonzales
Voto no 34.521
Cumprimento de sentença
Depósito em garantia e
apresentação de impugnação, a qual foi acolhida, em parte,
para afastar a incidência de juros sobre as astreintes - Multa
de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o
do art. 523 do CPC Aplicabilidade, porquanto ausente o
pagamento voluntário
Decisões mantidas
Negado
provimento ao agravo.
Insurgem-se os agravantes contra as r.decisões,
copiadas a fls. 37/38, 56 e 60 (dos autos 0001797-20. 2019.8.26.0010) de
acolhimento, em parte, de sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustentaram os agravantes ter a agravada requerido
a aplicação da multa diária fixada e a execução do saldo remanescente
quanto ao dano material, no valor de R$12.541,87, ocasião em que
efetuaram o depósito do referido montante em garantia, apresentando
impugnação, com alegação de não ter havido descumprimento da liminar,
uma vez que foi apenas determinada a suspensão das transações, as quais
foram canceladas e estornadas. Disseram que comprovaram o cumprimento
da obrigação cinco dias úteis após o recebimento da intimação. Alegaram,
mais, não ter havido descumprimento da obrigação, inexistindo, assim,
saldo remanescente, tendo em vista o integral estorno das transações.
Alegaram, também, que realizado o depósito assim que intimados, cessou a
mora, não podendo ser aplicada a multa descrita no §1o do art. 523 do CPC.
Acrescentaram ter a impugnação sido acolhida, em parte, tendo, todavia,
sido fixados parâmetros diversos dos suscitados, ocasião em que foram
opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, em parte, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
3
o acréscimo da condenação prevista no §1o do art. 523 do CPC, a qual não
foi mencionada na r.decisão anterior, razão pela qual foram novamente
opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Disseram que
caso permaneça o entendimento de que houve descumprimento da liminar,
evidente que deve ser revisto o valor a ser pago a agravada, evitando-se o
enriquecimento indevido. Alegaram, ainda, ser incabível a incidência de
correção monetária sobre astreintes. Alegaram, por fim, a inaplicabilidade do
art. 523, §1o do CPC. Postularam pelo efeito suspensivo e pelo provimento
ao agravo.
Houve resposta (fls. 100/107).
Eis o relatório.
Francis de Menezes Paiva Gonzales promoveu em
face de Itaú Unibanco S/A e Banco Itaucard S/A (em 30/08/2016 fls. 1/22
dos autos 1005667-61.2016.8.26.0010) ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência, a qual foi deferida, nos termos das r.decisões de 06/10/2016 (fls.
96 dos autos 1005667-61.2016.8.26.0010) e 11/10/2016 (fls. 103 dos autos
1005667-61.2016.8.26.0010), das quais foi interposto agravo de instrumento
(no2230909-51.2016.8.26.0000), ao qual foi negado provimento, na parte
conhecida (Voto no 26.209 - Acórdão de 4/05/2017 fls. 207/212 dos autos
1005667-61.2016.8.26.0010). Foi a ação julgada procedente, em parte,
consoante
a
r.sentença
de
30/05/2017
(fls.
202/204
dos
autos
1005667-61.2016.8.26.0010), da qual foram interpostas apelações, as quais
foi
negado
provimento
(Acórdão
de
fls.
265/272
dos
autos
1005667-61.2016.8.26.0010
Voto no29.411). Iniciado o cumprimento de
sentença (em 08/05/2019 fls. 1-2 dos autos 0001797-20.2019.8.26.0010)
para o recebimento da quantia de R$12.581,47, os executados
apresentaram
impugnação
(em
17/06/2019
-fls.
8/16
dos
autos
0001797-20.2019.8.26.0010), sobrevindo a r.decisão de 24/03/2020 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
4
37/38 dos autos 0001797-20.2019.8.26.0010), do seguinte teor: "Vistos. Itaú
Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A. apresentaram impugnação ao cumprimento de
sentença iniciado por Francis de Menezes Paiva Gonzales, aduzindo que o valor executado
é indevido porque já houve estorno integral dos valores cobrados, que a obrigação já foi
cumprida, que há excesso de execução e que devem ser afastadas a correção monetária,
os juros moratórios e a multa por descumprimento. Os executados providenciaram o
depósito da quantia executada (R$ 12.581,47 f. 07), a título de garantia da execução.
Intimado a respeito, o exequente manifestou-se às fls. 19/23. O despacho de f. 25
determinou às partes a apresentação de documentos ou a indicação de folhas, para
melhor apreciação das questões postas. Da análise dos autos, verifica-se que, com a
ocorrência dos estornos demonstrados na fatura de fls. 200/201 já encontra-se cumprida
a primeira parte da condenação (inexigibilidade dos valores de R$ 84,50, R$ 9.980,99 e
R$ 12.300,00). Remanesce a controvérsia na devolução dos valores cobrados da autora
em sua conta corrente e se houve ou não o descumprimento do comando judicial a
ensejar a aplicação da multa. Com relação à decisão de 06/10/2016 que concedeu a
tutela para que os réus se abstivessem de continuar a cobrar da autora dívidas apontadas
como indevidas - f. 96 dos autos principais - temos que, dela, foram os executados
intimados em 26/10/2016 e 28/10/2016 - fls. 106/107, respectivamente. Ora, tendo em
vista que o lançamento/emissão da cobrança dos encargos de atraso, foi de 06/11/2016
(fls. 30/31), portanto posterior à data da intimação, temos que houve, de fato,
descumprimento da tutela a ensejar a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00. No
tocante à devolução dos valores cobrados, temos que, comprovada a devolução parcial
de R$ 4.632,39 - fls. 197 e 199 (na verdade foi gerado um crédito na fatura da
exequente), a execução deve prosseguir com a diferença, ou seja, os valores retirados da
conta corrente da autora foram nos importes de R$ 3.414,41 - f. 38 e R$ 4.785,66 - f.
94. Descontado o valor já restituído de R$ 4.632,39 - f. 197 e 199, resultam em R$
3.567,68. Portanto, a execução deve prosseguir com a cobrança do valor de R$ 3.567,68
e mais a multa de R$ 5.000,00. Nesta esteira, remetam-se os autos a contadoria para
que seja efetuado o cálculo da execução, com correção monetária e juros, levando em
conta o conteúdo do tópico final da sentença de f. 204 dos autos principais de no
1005667-61.2016.8.26.0010, com as seguintes observações: 1- a correção do valor de
R$ 3.567,68 deve incidir a partir do dia 12/09/2016 que foi a data do último débito
indevido ocorrido na conta corrente da autora - f. 94 e os juros de 1% a partir do dia
28/10/2016, data da segunda citação -f. 107. 2- a correção da multa de R$ 5.000,00
deverá incidir a partir da data do descumprimento 06/11/2016 (ou seja, o
lançamento/emissão da fatura de fls. 30/31), com juros de 1% a partir do dia
28/10/2016, data da segunda citação -f. 107. 3 - depósito de f. 07 efetuado pelos
executados no importe de R$ 12.581,47. Com a apresentação dos cálculos, vista às
partes para se manifestarem em quinze dias. Intime-se.", deliberação esta da qual
foram opostos embargos de declaração (em 05/05/2020
fls. 45/47 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
5
autos 0001797-20.2019.8.26.0010), ocasião em que foi lançada a r.decisao
de 12/06/2020 (fls. 56 dos autos 0001797-20.2019.8.26.0010), nos
seguintes termos: "Vistos. Fls. 45/47: Conheço dos embargos de declaração opostos
uma vez que tempestivamente protocolados. Analisadas as razões, verifico que, de fato,
não deve incidir juros de mora sobre a multa pela vedação ao "bis in idem". No entanto,
vale mencionar que a incidência de correção monetária sobre a multa encontra previsão
legal no artigo 537 e seus §§. Tocante ao depósito em garantia efetuado no valor de R$
12.581,47, em 28/05/2019, consigno, em complementação ao item 3 de f. 38 que, como
tal depósito cessou a mora, o cálculo para apurar o valor devido (constantes dos itens 1 e
2 de f. 38) deve ser atualizado até esta data. Vale dizer que o mero depósito judicial do
débito pelos executados, com a finalidade de permitir a impugnação ao cumprimento de
sentença, não configura adimplemento voluntário da obrigação e, portanto, não afasta a
incidência da multa e dos honorários advocatícios (já fixados à f. 4). Por fim, anoto que
os juros de 1% a partir do dia 28/10/2016 a que se refere o item 1 de fls. 38/39 deverão
ser calculados "ao mês". Por estas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa, para complementar
que o cálculo para apurar o valor devido deverá ser atualizado até a data de 28/05/2019
- data do depósito em garantia, e para corrigir a omissão referente ao item 1 de fls.
37/38 a fim de constar a expressão "1% ao mês a partir do dia 28/10/2016", mantida, no
mais, a decisão de fls. 37/38, com relação aos demais pleitos formulados. Intime-se. ",
deliberação esta da qual foram opostos embargos de declaração (em
23/06/2020 fls. 58/59 dos autos 0001797-20. 2019.8.26.0010), sobrevindo
a r.decisão de 27/08/2020 (fls. 60 dos autos 0001797-20. 2019.8.26.0010),
da qual ora se recorre, do seguinte teor: “Vistos.Fls. 58/59: Conheço dos
embargos de declaração opostos pelo executado, eis que tempestivamente protocolados,
contudo, nego-lhes provimento, uma vez que na decisão embargada de f. 56 não houve
obscuridade, contradição ou mesmo omissão. O inconformismo dos embargantes deverá
ser deduzido por meio da via recursal adequada. Por estas razões, REJEITO os embargos
de declaração e mantendo a decisão de f. 56, tal como proferida. Remetam-se os autos à
contadoria para que seja efetuado o cálculo da execução, levando em conta as
observações de fls. 37/38 e f. 56. Intime-se”.
Razão não assiste aos agravantes.
Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente
afirmou que no decorrer do processamento da ação os lançamentos
efetuados no cartão foram estornados, mas, apesar disso, dois débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
6
foram realizados em sua conta corrente: o primeiro no valor de R$3.414,41
(fls. 38 dos autos principais) e o segundo no valor de R$4.785,00 (fls. 94 dos
autos principais). Falou que, posteriormente, os executados disseram que
fariam a devolução dos descontos efetuados no total de R$7.040,57, mas
somente creditaram R$4.632,29 (fls. 201 dos autos principais), restando
pendente a devolução de R$3.567,41, além de que, após serem citados dia
21/10/2016,
descumpriram a determinação judicial para que não
realizassem nova cobrança, a qual lhe foi encaminhada para pagamento em
17/11/2016, razão pela qual deve ser imposta aos executados a multa no
importe de R$5.000,00, totalizando o débito de R$12.581,47 (planilha de fls.
3 dos autos 0001797-20.2019.8.26.0010).
Intimados os executados em 16/05/2019 (fls. 5 dos
autos 0001797-20.2019.8.26.0010), estes efetuaram o depósito em garantia
do
valor
do
débito
(em
23/05/2019
-
fls.
7
dos
autos
0001797-20.2019.8.26.0010) e apresentaram impugnação com alegação de
estar a exequente cobrando valores já devolvidos e multa por
descumprimento de obrigação que não ocorreu.
Consoante se verifica da r.decisão de 06/10/2016
(fls. 96 dos autos originais) foi concedida a tutela de urgência para que os
réus se abstivessem de continuar cobrando da autora as dívidas apontadas
como indevidas, incluindo a cobrança de débitos oriundos de faturas
pretéritas, sob pena de multa de R$5.000,00 por ato de descumprimento,
cuja ocorrência se extrai da fatura de fls.
30/31
(dos
autos
0001797-20.2019.8.26.0010), com vencimento para 17/11/2016, na qual
foram lançados encargos de atraso em 06/11/2016, data esta posterior a
intimação dos réus do deferimento da tutela de urgência a autora, logo
cabível é a cobrança da multa de R$5.000,00,sobre a qual deverá incidir
apenas a correção monetária a partir da data do descumprimento da ordem,
qual seja 06/11/2016 (emissão da fatura de fls. 30/31), como bem
consignado na r.decisão, em observância a vedação ao bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
7
Quanto aos valores que deveriam ser devolvidos a
autora, constata-se apenas a restituição da quantia de R$4.632,39 (fls.
199/200 dos autos originais), restando, portanto, o valor de R$3.567,68, a
ser devolvido pelos executados, cujos argumentos deduzidos na
impugnação não se propuseram a amparar o alegado ressarcimento integral
dos descontos. De acordo com a r.sentença (fls. 202/204 dos autos
originais), mantida em sede de apelação (Acórdão de fls. 265/272 dos autos
originais), sobre o referido valor de R$3.567,68 deverão incidir correção
monetária a partir do dia 12/09/2016 (data do último débito indevido ocorrido
na conta da autora fls. 94 dos autos originais) e juros de 1% ao mês a
partir de 28/10/2016 (data da segunda citação fls. 107 dos autos originais).
Razão não assiste aos agravantes, ainda, quanto a
incidência da multa de 10%, bem como dos honorários de advogado de
10%, previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, os quais somente seriam
inaplicáveis em caso de “pagamento voluntário”, no prazo de 15 dias de sua
intimação.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
PRECEDENTES.
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou
entendimento no sentido de que o mero depósito judicial
do valor exequendo pelo devedor ou seu equivalente, com
a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao
cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento
voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção
de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1511492 SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225473-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.521
8
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe 24/09/2020).
Assim, o pagamento do art. 523 do CPC deve ser
interpretado de forma restritiva, considerando-se apenas aquelas situações
em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o
levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, situação esta
não vislumbrada na hipótese dos autos. Logo, não há que se falar em
isenção dos devedores no pagamento da multa e dos honorários previstos
no §1o do aludido dispositivo.
Em suma, merecem ser mantidas as r.decisões
impugnadas.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator